Tribunal: TJSP
Processo: 1003512-52.2018.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-12
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT (síndrome do túnel do carpo) – Incapacidade laborativa afastada pela perícia médica – Benefício acidentário indevido – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000525248
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003512-52.2018.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante ROBSON
RODRIGO ZULLO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 12 de julho de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003512-52.2018.8.26.0063 -Voto no
2
Apelação Cível no 1003512-52.2018.8.26.0063 – Barra Bonita.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte. Robson Rodrigo Zullo.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Juíza Paula Maria Castro Ribeiro Bressan.
Voto no 36.610.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO LER/DORT (síndrome do túnel
do carpo) Incapacidade laborativa afastada pela perícia médica
Benefício acidentário indevido Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 171/173, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente ação acidentária movida por Robson Rodrigo Zullo em face
do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, buscando a concessão de
benefício acidentário.
Apela o autor. Bate-se pela reforma do julgado,
reconhecendo-se a procedência do pedido.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
A perícia médica realizada nos autos pelo Dr. Marcello
Teixeira Castiglia constatou que o autor (operador de ponte rolante) é portador de
síndrome do túnel do carpo, operado à direita.
Contudo, afastou o perito a incapacidade laborativa do
segurado, verbis: - “A doença apresentada não causa incapacidade para as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003512-52.2018.8.26.0063 -Voto no
3
atividades anteriormente desenvolvidas. O quadro atual não gera alterações
clínicas, sinais de alerta para piora clínica ou agravamento com o trabalho, fato
este que leva à conclusão pela não ocorrência de incapacidade laborativa atual”.
No laudo complementar de fls., esclareceu o expert: -
“c. Com relação ao atestado de fls 38: Foi emitido cerca
de 2 anos antes da minha avaliação. Não constatei a perda de mobilidade
citada. Além disso o quadro de síndrome do túnel do carpo não leva a
perda de mobilidade, desde que não complicado por infecção ou distrofia
simpático reflexa. Doenças são dinâmicas e o tratamento gera melhora
clínica”.
De se registrar que o exame físico dos membros
superiores do segurado (ombros, cotovelos, punhos e dedos) resultou normal,
sem alterações.
O laudo pericial está bem fundamentado, não tendo a
perícia realizada na Justiça do Trabalho, em autos de reclamação trabalhista em
que o INSS não foi parte, o condão de infirmá-lo.
Ora, a legislação acidentária não indeniza a lesão ou a
doença; mas sim a efetiva redução da capacidade laborativa. É o que dispõe o
artigo 86, caput, da Lei no 8.213/91: - “O auxílio-acidente será concedido, como
indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes
de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”
(destaquei).
Neste sentido: -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003512-52.2018.8.26.0063 -Voto no
4
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. NEXO CAUSAL.
INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL PARA O TRABALHO. VERBETE
SUMULAR No 7/STJ. PRECEDENTE DESTA CORTE. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o exercício da atividade
laboral e cause incapacidade total ou parcial para o trabalho, sendo
insuficiente a simples constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no ponto
em que concluiu pela ausência de redução da capacidade laboral, porque
incidente o óbice do verbete sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo de
Instrumento n° 651.633/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).
Destarte, ante a inexistência de incapacidade laborativa,
o desacolhimento do pedido era medida que se impunha.
Sucumbente o autor, é de se anotar a isenção legal que
lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)